Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-62.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003211-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) - IRDR 03 DO TJMT E TEMA 823 DO STF - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. Conforme decidido no IRDR n.º 03/TJMT, com base no Tema 823 do STF:
“
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas
”
.

2. Ainda que a matéria atinente à contratação temporária irregular de servidores esteja pacificada no STF (Temas 551 e 916), o julgamento do mérito pela aplicação do princípio da causa madura implicaria patente supressão de instância, uma vez que existem questões prejudiciais não apreciadas pelo Juízo
a quo
.

3. Recurso de Apelação provido, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
contra a sentença proferida pelo Dr. Onivaldo Budny, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Declaratória c/ Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com fundamento no caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados, pela qual foi acolhida a preliminar do
MUNICÍPIO
e declarada a ilegitimidade ativa do
SINTEP
, sendo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e fixados honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade da Justiça deferida no início da lide (id. 67635473).

Em suas razões recursais (id. 67635485), o
SINDICATO
Apelante
postula a reforma da sentença para que seja declarada a sua legitimidade ativa
ad causam
, com fulcro no art. 8º, III, da CF; arts. 3º e 81, III do CDC; art. 21, parágrafo único, II, da Lei n.º 12.016/2009 e art. 21 da Lei n.º 7.347/1985, com a devolução dos autos à origem para o seu normal prosseguimento.

Nas contrarrazões (id. 67635489), o
MUNICÍPIO
Apelado defende o acerto da sentença extintiva, reiterando os argumentos quanto à ilegitimidade ativa do SINTEP, por defender direito individual heterogêneo, postulando, ao final, seja mantida a sentença objurgada, bem como revogada a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se por intermédio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 68633490).

O julgamento do feito foi sobrestado pela relatoria que me antecedeu, até que houvesse a conclusão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1019264-42.2019.8.11.0000 - Tema 03/TJMT (id. 74721983).

Noticiada a conclusão do julgamento do aludido IRDR (id. 141538158), o Apelante pugnou pelo prosseguimento feito, com a apreciação do mérito do recurso por aplicação da teoria da causa madura, juntando a íntegra do Acórdão proferido naqueles autos (id. 142833655 e 142833656).

Recurso tempestivo (id. 67635486) e isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 68179450).

Conclusos por redistribuição (id. 174829180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Legitimidade

ativa

do

SINTEP
(
IRDR

03
)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o
SINDICATO

Apelante a reforma da sentença pela qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e extinto o feito, sem resolução do mérito, tendo sido sobrestado o julgamento do presente Recurso até a conclusão do IRDR n.º 03/TJMT por este egrégio Sodalício.

Sem maiores digressões a respeito do tema em discussão, tem-se que a questão da legitimidade ativa do
SINTEP
foi resolvida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1019264-42.2019.8.11.0000, que culminou na edição do Tema n.º 03/TJMT, fixando a tese no sentido de que
“
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas
”
, cujo Acórdão foi assim ementado:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) - TEMA 03
-
LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP)
PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS - IRDR PROCEDENTE. 1
. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que
os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03):
"O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas"
.” (TJMT. N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Seção de Direito Público, j. 21/07/2022, DJe 10/08/2022) (g.n.).

O IRDR n.º 03/TJMT se baseou na jurisprudência da Suprema Corte que, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (RE 883.642/AL), firmou a tese reconhecendo a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, culminando na edição do Tema 823,
in verbis
:

“
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.” (STF. Tema n.º 823.
Leading case
:
RE 883.642 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-124, p. 26/06/2015) (g.n.)

Logo, deve ser reformada a sentença hostilizada, uma vez que resta patente a legitimidade ativa do Apelante, na hipótese
sub judice
.

Todavia,
não é possível passar à análise do mérito pela aplicação do princípio da causa madura
, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, como pretende o Apelante, pois, ainda que a matéria atinente à contratação temporária irregular de servidores esteja pacificada no STF (Temas n.º 551 e n.º 916), no caso destes autos
existem questões de fato e de direito que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, razão pela qual o julgamento do mérito do Apelo implicaria em evidente supressão de instância.

No caso, o Autor/Apelante objetiva de cobrança de 1/3 (um terço de férias), décimos terceiros salários com base na remuneração integral e pagamento do FGTS, referente aos anos de 2010 a 2016 e em sede de defesa, o Requerido/Apelado, além da ilegitimidade ativa (questão já superada)
suscitou outras preliminares
, enquanto que,
no mérito
, defende o não pagamento almejado pelo Autor em razão da existência de norma municipal vedando a questão aos profissionais sob regime de contrato temporário com a Administração, questões que ainda não foram submetidas ao crivo da análise singular.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - NULIDADE DE
CONTRATOS TEMPORÁRIOS - SINTEP - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM
” - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IRDR TEMA 03/TJMT c/c TEMA 823/STF - JULGAMENTO DO MÉRITO -
INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas” (Tema 03/TJMT).
Se a ação não está madura o suficiente para o julgamento, os autos deverão retornar a origem
, para oportunizar as partes manifestação quanto a produção de provas.” (TJMT. N.U 1005454-76.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/12/2022, DJe 01/12/2022) (g.n.).

Por fim, constato que
não merece guarida
a pretendida revogação da gratuidade da Justiça formulada pelo Apelado em suas contrarrazões, uma vez que o
MUNICÍPIO

não demonstrou que tenha havido alteração da capacidade financeira do
SINDICATO
Apelante, de modo a justificar a revogação do benefício concedido em 15/03/2016 (id. 67633986), cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
a ele

DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença hostilizada, reconhecendo a legitimidade ativa do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023